Tribunal: TJSP
Processo: 1056647-91.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. "Contrato de uso do sistema de distribuição de energia elétrica". Ajuste que prevê a obrigatoriedade de aquisição e faturamento do volume mínimo de energia elétrica contratada. Pretensão de que, enquanto perdurar a pandemia, a emissão das faturas leve em consideração a energia efetivamente consumida. A mera dificuldade financeira do consumidor não é suporte

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. "Contrato de uso do sistema de distribuição de energia elétrica". Ajuste que prevê a obrigatoriedade de aquisição e faturamento do volume mínimo de energia elétrica contratada. Pretensão de que, enquanto perdurar a pandemia, a emissão das faturas leve em consideração a energia efetivamente consumida. A mera dificuldade financeira do consumidor não é suporte para o descumprimento das obrigações sem as consequências da mora ou do inadimplemento. Inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão em função da pandemia do COVID-19. O estado de pandemia não pode, por si só, servir de apoio para revisão dos negócios firmados. Questão analisada por esta C. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento no 2174726-21.2020.8.26.0000. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.